Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Defiro, novamente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias para o cumprimento do comando inserto no despacho lançado ao ID 33421565, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator